Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-83.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005862-83.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[EFEITOS, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. C. F. P. - CPF: 077.627.151-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDIA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 974.937.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), VANESSA TEIXEIRA NUNES - CPF: 071.996.143-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA, SEM COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO GARANTINDO A FRUIÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO APLICADA (ABA) – COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 502 do CPC denomina “
coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”, de modo que
, a existência de sentença de procedência para o custeio integral de tratamento de síndrome de espectro autista, sem ressalvas a respeito do pagamento de coparticipações, pouca relevância há na alegação da Operadora de Saúde de que o contrato celebrado pelos litigantes preveja tais obrigações.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1008303-11.2022.8.11.0041,
deferiu a tutela de urgência vindicada por
A.C.F.P.
, representada por sua genitora LÍDIA MARIA DE FIGUEIREDO, e determinou à Agravante o restabelecimento do plano de saúde da Agravada no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor do tratamento.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência
.

Segue argumentando que, embora exista sentença transitada em julgado proferida nos autos n.º 1027360-20.2019 da 5.ª Vara Cível de Cuiabá, não há determinação para abstenção da cobrança dos valores referentes à coparticipação.

Assevera que o contrato celebrado entre as partes prevê em sua Cláusula XVIII, a estipulação do percentual a ser cobrado pela Agravante a título de coparticipação.

Por fim, alega que a cobrança é legal, motivo pelo qual a manutenção do
decisum
acarreta prejuízos financeiros indevidos a cooperativa.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 123249474).

Contrarrazões no ID. 126289660.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 128203152).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA, OAB/MT Nº 23833.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN - PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada
A.C.F.P,
representada por sua genitora LIDIA MARIA DE FIGUEIREDO, ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1008303-11.2022.8.11.0041
em face da Agravante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Ao que consta nos autos, a Recorrida é beneficiária do plano de saúde denominado “UNIMED PREMIUM PARTICULAR ENFERMARIA”, registrado sob o número 056.6928.000265.00-0 (ID. 123052954).

Exsurge, ainda, que o Neurocirurgião, Dr. Rodrigo Leite de Morais (CRM/PR 19.163), em 20/05/2019, atestou o diagnóstico da Agravada com quadro de epilepsia, idiopatia associada a distúrbio comportamental/cognitivo com comorbidade Espectro Autista, por isso, necessitou buscar, via judicial, o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico e negado pela Agravante.

Por força da decisão liminar, confirmada na sentença que transitou em julgado, proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação n.º 1027360-20.2019.8.11.0041, a Agravante foi compelida a custear o tratamento à Agravada. Abaixo transcrevo a parte dispositiva da decisão:

Com estas considerações e fundamentos,
defiro a tutela antecipada de urgência, e determino à ré que custeie todo o tratamento receitado de forma individual
, contínua e por tempo indeterminado de acordo com as prescrições médicas e avaliações em anexo, em especial as terapias de fonoterapia ABA, terapia ocupacional com integração sensorial e psicoterapia ABA, no prazo razoável de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.

A Agravada informou que as cobranças das mensalidades do plano de saúde se mantiveram dentro da normalidade e compatíveis com o que sempre fora cobrado pela Operadora Agravante até o mês de agosto/2021.

Afirma que foi surpreendida com a fatura do mês de setembro no valor de
R$ 4.540,32 (quatro mil e quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos)
referente à coparticipação.

Sustenta que o tratamento é imprescindível à Agravada e que, em caso de suspensão, estará sujeito a graves regressões neurológicas, comportamentais e motoras que já foram conquistadas com o tratamento.

Alegou que na decisão proferida nos Autos n.º 1027360-20.2019.8.11.0041 foi determinado o custeio integral do tratamento pela Operadora Unimed e, portanto, não há falar em coparticipação.

Afirmou que a Agravante realizou o cancelamento do plano de saúde e promoveu a cobrança extrajudicial dos boletos que contemplam a coparticipação sobre o tratamento médico de autismo.

Diante disso, a Agravada formulou o pedido de tutela de urgência, a fim de que a Agravante suspendesse a cobrança da coparticipação que entende ser indevida, bem como o restabelecimento do plano de saúde.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da cobrança da fatura relativa à coparticipação e reativação do plano de saúde, nos seguintes moldes:

Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino seja intimada a ré para que restabeleça o plano de saúde no prazo de 72h (setenta e duas horas), bem como expeça novos boletos/faturas com a retirada de todas as cobranças relacionadas às terapias de enfrentamento ao autismo que estejam albergadas pela sentença transitada em julgado, com vencimento para cinco dias úteis após sua expedição, sem incidência de correção monetária, juros ou multa sobre o valor efetivamente devido, e sem a cobrança de coparticipações, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do tratamento.

Em face dessa decisão, a Agravante interpôs o vertente Recurso.

Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

O ponto nodal da controvérsia gira em torno da possibilidade de cobrança da cota de coparticipação pela Operadora Agravante na situação tratada na Ação de Obrigação de Fazer.

No “Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIMED PREMIUM PARTICULAR ENFERMARIA” anexado no ID. 123052954, consta na Cláusula XVIII – PREÇOS, item “18.2”, que além da mensalidade, incumbe ao usuário o pagamento da contribuição de 30% (trinta por cento) por procedimento executado,
in

verbis
:

18.2 – Além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados no boleto em até um ano (365 dias) após a utilização, com a discriminação dos clientes – código de cadastramento – utilizadores dos serviços.

A Lei 9.656/98, em seu art. 16, inciso VIII, autoriza o regime de coparticipação para todo tipo de despesa com assistência médica, hospitalar e odontológica, desde que haja previsão expressa no contrato.

Nessa perspectiva, vale ressaltar que, se a cláusula que dispõe sobre a coparticipação do usuário do plano de saúde estiver redigida de forma clara e objetiva, em princípio e até prova em contrário, não é de ser reputada abusiva.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja me montante fixo, até mesmo porque “percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário” (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98) é expressão de lei
(STJ – AgInt no REsp: 1938146/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/09/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/09/2021).

(...) Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.° 9.656/98) é expressão de lei. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados
( REsp 1.848.372/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 11/03/2021).

Estabelecidas tais premissas, entendo que, ao menos nesta fase preambular do processo, se há previsão contratual do regime de coparticipação, até prova escorreita a ser produzida durante a instrução processual,
não há
como reconhecer a existência de ilegalidade na conduta da Operadora Agravante, de modo que se o beneficiário obteve a tutela jurisdicional para lhe garantir o tratamento, incumbe-lhe o pagamento da cota relativa à coparticipação consoante Tabela de Preços da Operadora de Plano de Saúde.

Esta Corte Estadual não destoa do posicionamento do STJ e, para ilustrar, colaciono julgado da Segunda Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
in

verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA AFASTAR CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, QUE A OPERADORA DE SAÚDE MANTENHA TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT), BEM COMO OBSTAR NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não há qualquer impedimento para contratação de cláusula que estipule a coparticipação do beneficiário, de modo que, quando da celebração do negócio jurídico, a cláusula deve estar clara para conhecimento do consumidor.
No caso dos autos, restou pactuado que os atendimentos serão realizados mediante co-participação de 30% do custo das consultas em consultório e pronto socorro, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas, limitados a um valor máximo de R$ 100,00 por serviço realizado.
A jurisprudência Superior admite como normal e não abusiva a coparticipação de até 50% do valor do procedimento (AgInt no AREsp nº 1.158.023/RJ, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Julgado em 20/03/2018).
Lado outro, o perigo na demora deve advir de fato concreto e demonstrável, não bastando o temor de futuro óbice à continuidade do tratamento derivada de suposto esgotamento de recursos financeiros.
Portanto, ausente os requisitos do art. 300, do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é inevitável.
Na mesma linha de raciocínio, não há como acolher os pedidos para compelir a Requerida/agravante a manter os atendimentos e terapias nos termos do laudo médico, bem como que se abstenha de rescindir o contrato ou negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito
(TJMT. 1014685-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021).

Repito: na hipótese sob exame, nesta fase, não há como falar em abusividade na cobrança da coparticipação, eis que além de prevista expressamente no contrato, é permitida por lei e admitida pela jurisprudência; por isso, não há falar em ilicitude na conduta da Agravante.

Nessa esteira, tenho que o conjunto probatório apresentado traz elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito alegado pela Agravante, assim como o fundado receio de dano difícil reparação decorrente do desequilíbrio atuarial que implica impor a outros usuários arcar com esses custos, de modo que mantenho a cobrança da coparticipação em razão da expressa previsão no contrato.

A propósito, trago à colação recentes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE COBERTURA DOS FÁRMACOS PRESCRITOS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inadiável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando prevista a cobrança de coparticipação no plano de saúde contratado pela agravada, não há óbice ao cumprimento de tal cláusula.
(TJ-MG – AI: 10223200028882001, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/07/2021, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA. Considerando que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a coparticipação do consumidor no custeio dos medicamentos fornecidos e que o percentual estabelecido se mostra razoável não tornando, pois, inócuo o objeto do contrato tem-se que inexiste a alegada abusividade e ilicitude na conduta da parte ré, devendo, por conseguinte, ser mantida incólume a cobrança a título de coparticipação
(TJ-MG – AI: 10000200265205001, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 14/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020).

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão hostilizada e indefiro a tutela de urgência pleiteada na ação principal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO)

Eminentes pares:

Naquela primeira fase, no primeiro julgamento, onde foi proferida a sentença que transitou em julgado, a decisão impôs à UNIMED que pagasse a integralidade.

Naquela oportunidade a UNIMED deveria se insurgir contra essa extensão da condenação e questionar, como ela faz agora recentemente em todos os casos, o problema dela com a coparticipação.

Não há dúvida que o STJ já regulamentou a matéria, não há dúvida em relação a isso e também não há dúvida que o contrato, no caso, prevê a coparticipação, mas a UNIMED deveria ter questionado lá atrás a cobertura integral que a sentença que já transitou em julgado impôs à cooperativa, de modo que peço vênia à relatora e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO
(2º VOGAL)

Eminentes pares:

Peço todas as vênias à eminente relatora e, em sintonia com o parecer ministerial, ouso divergir de Vossa Excelência, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, isto porque, nos deparamos ainda em uma fase embrionária, uma fase em que devemos analisar a relevância do pedido e o
periculum in mora.

Vejo que a relevância do pedido está escudada em uma coisa julgada material, a qual precisamos fazer uma análise criteriosa e sistemática em relação à sentença, até onde vai o trânsito em julgado e por este aspecto, o primeiro requisito de verossimilhança do art. 300 está demonstrado e, por outro lado, temos que ver também o
periculum in mora
e tratando-se de saúde, este é patente.

Por esses argumentos, peço vênia à eminente relatora e acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho, que abriu a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022